Tribunal: TJSP
Processo: 1115954-05.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também normalmente a torna

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também normalmente a torna obscura. Não se admite a oposição de embargos de declaração como meio de provocar o reexame da decisão. Caráter infringente. - EMBARGOS REJEITADOS.